Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013854-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDUSTRIAS DUREINO S. A.
AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO) contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência requerida em sede de Embargos de Terceiros no 1021990- 89.2021.8.11.0041) postulada em desfavor de AMAGGI & LD COMMODITIES S.A E OUTROS.
Reclama que a liminar foi analisada e indeferida com base no artigo 300 do CPC, contudo assegura que o pedido de tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro, tem regramento em procedimento especial próprio (artigo 678 do CPC), o que caracteriza error in procedendo.
Afirma que ainda que de forma implícita, a decisão reconhece que as sacas de soja objeto de constrição estão de fato em posse da agravante, todavia entende que não estão associados ao penhor rural emitido em favor da primeira agravada.
Reclama que o juízo a quo, ao mesmo tempo que reconhece não estar comprovado que os grãos desta agravante são ou não abrangidos pelo direito de sequela da primeira agravada (Amaggi), determina em ação originária a sua constrição por entender pela identificação destes.
Assegura que resta suficientemente comprovada a propriedade e posse dos bens, objeto do ato de constrição, como exige o artigo 678 do CPC.
Aduz que as notas fiscais acostadas demonstram que adquiriu as sacas de grão de soja, por meio de contrato de compra e venda realizado com segundo agravado José Otavio Lemos, além de que os comprovantes de entrega das mercadorias atestam o seu efetivo recebimento por esta agravante e, ainda, a certidão expedida pelo Oficial de Justiça confirma a sua posse.
Assevera que se trata de bem móvel (artigo 1.228 CC), objeto de compra e venda firmado com o segundo agravado, cujo produto foi entregue à DUREINO, como atesta a própria certidão do Oficial de Justiça
Justifica que se o Oficial de justiça encontrou 150.200 kg de soja em grãos da lavoura do executado, no estabelecimento da DUREINO, é porque já houvera a tradição como previsto em lei, que implica na transferência da propriedade móvel.
Sustenta a posição de terceira de boa-fé na demanda executiva (artigo 1.201, CC).
Diz que a execução foi proposta em face de JOSÉ OTÁVIO LEMOS JUNIOR, ao argumento de inadimplência dos contratos no 2019- 35.008-00454-1e 2020-35-008-00115-1. Contudo, nos presentes Embargos de Terceiros não há qualquer indicativo da responsabilidade da DUREINO e de seus bens, porque não guarda bens de terceiros, tem direito de ter a posse e propriedade dos grãos comprados do executado.
Reclama que o bem perseguido pela agravada sequer pode ser individualizado junto ao estoque da agravante em razão da fungibilidade do bem móvel dado em garantia (sacas de soja), na medida em que “os grãos não só foram transferidos a terceiros de boa-fé, mas, inevitavelmente, já se incorporaram aos demais adquiridos de outros produtores e, especificamente no caso da Embargante, há muito já foram consumidos pelo seu processo fabril”.
Defende que a quantidade de soja alienada à ora agravante corresponde a uma pequena parte da área de soja cultivada pelo devedor, caso em que não há falar em sequestro do bem. Não existe penhor rural sobre toda a colheita, mas apenas de pequena parte dela.
Afirma que o penhor que o Exequente (Amaggi) faz jus é limitado a quantidade específica de 900 toneladas de soja (= 1.500 sacas), de modo que não abrange toda a produção do Executado Jose, segundo agravado.
Assegura que de acordo com a empresa de consultoria especializada do ramo – AGROCONSULT-, a produtividade média para a safra 2020/2021 é de 57,4 sacas por hectare, caso em que se espera seja ultrapassada a colheita de 36.000 sacas de soja, quantidade que supera o penhor firmado limitado a 15.000 sacas do bem.
Diz que o executado tem, portanto, mais de 20.000 sacas, ou 1.200.000 kg, de soja desimpedidas e passíveis de comercialização, além de que o penhor registrado pelo exequente (Amaggi) recai tão somente sobre 333,00 (trezentos e trinta e três) hectares, o que se colhe da certidão de registro de penhor.
Reclama que é ônus da Amaggi, ora agravada, provar tanto que i) os 900.000 kg correspondiam a toda a colheita do executado e ainda que ii) que a soja vendida para a agravante (DUREINO) é oriunda desta quantidade, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
Destaca que tanto é possível a alienação do excedente, quanto a compra deste pela agravante (DUREINO), além de que a exequente ora agravada (Amaggi) não tem o direito de “sequela” dos bens, porque sua garantia não foi prejudicada. De modo que o penhor rural alardeado pelo exequente visa meramente garantir execução para pagar, além de que o STJ já decidiu que a preferência pelo bem dado em garantia não pode prejudicar o devedor, muito menos o terceiro.
Por fim, sustenta que a caução prestada pela AMAGGI não ressalva eventuais danos à terceiros, porquanto a garantia da apólice é nominal ao segundo agravado, executado José Otávio Lemos.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender qualquer ato de constrição de soja pertencente a DUREINO, porquanto cumpriu todas as exigências descritas no art. 300 do CPC além dos requisitos legais do art. 678 do CPC.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante DUREINO, a antecipação dos efeitos da tutela indeferida nos Embargos de Terceiros no 1021990- 89.2021.8.11.0041) postulada em desfavor de AMAGGI & LD COMMODITIES S.A E OUTROS, para o fim de suspender qualquer ato de constrição de soja que afirma ser de sua propriedade e posse.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, os limites do recurso impossibilitam o exame de questões de fundo do direito discutido, cuja liminar tem por objeto aferir se presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Na hipótese, não se visualiza, de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, que as sacas de milho arrestadas se referem aquelas objeto do contrato de compra e venda firmado entre a agravante DUREINO e o executado, segundo agravado José Otávio Lemos.
Atenta-se que a tese ventilada no presente agravo foi, inclusive, objeto de apreciação liminar no RAI 1010176-09.2021 em que se destacou:
“Da análise sumária dos argumentos e provas, observa-se que a ordem de arresto sobre produtos depositados nos armazéns da recorrente encontra lastro no Relatório de Visita a Campo, elaborado por funcionário da Exequente Amaggi no Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura, elaborado por empresa terceira especializada – Inspecto Agri, devidamente acompanhados de fotografias, do qual se extrai a seguinte informação (id 54264155 - Pág. 3):
“..De acordo com informações de um funcionário da fazenda, o produtor iniciou a colheita a 15 dias, realizou o plantio de cerca de 350 hectares de soja e que já colheu em média 100.
Segundo ele, o produtor possui um veículo bitrem e que o mesmo estaria realizando o escoamento do produto.
O produtor já transportou cerca de 75.0000,00 quilogramas de soja para o Armazém Cibrazem em Colinas-MA e que nos últimos dia, a soja esta sendo transportada para o armazém da empresa Dureino em Teresina– Pi.
...
No dia 20 /04 verificamos que as operações de colheita iniciaram por volta das 15:30 horas. Observamos que haviam na fazenda três veículos aguardando carregamento. Somente um caminhão de placa ATM - 6 A64 saiu para escoamento com volume estimado de 41 .000 ,000 quilogramas de soja com destino ao Armazém da Cibrazem , um dos caminhões saiu da fazenda vazio e o outro permaneceu na lavoura . Ressaltamos que o produtor e alguns funcionários coagiram o auditor Sr. Ellyson para que ele não seguisse o caminhão e o ameaçaram, acredita -se que o produtor estivesse armado.”
Ao que se evidencia, portanto, o executado destinou boa parte, se não a totalidade, dos grãos que se obrigou entregar à exequente AMAGGI, em favor da agravante.
Neste contexto, até que a controvérsia ganhe maiores elementos de prova, notadamente acerca da quantidade do produto apreendido por ocasião do arresto e os limites da obrigação entre executado e ora agravante, que assegura ser terceira na relação processual estabelecida, não se visualiza que a manutenção da decisão seja capaz de, por si só, causar dano irreparável ou incerta reparação à agravante.
Assim se diz, porque a liminar de arresto foi concedida mediante caução, por meio da apólice de seguro garantia no 07-0775-0245412, no valor de R$ 1.755.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais) (ID 54264159).”
Em que pese o esforço, a agravante não conseguiu derruir o entendimento da decisão agravada, porquanto, efetivamente, não se tem prova segura para afirmar que os grãos objeto da liminar de arresto concedida em favor da AMAGGI, não estão vinculados ao penhor rural emitido em favor da referida exequente.
No mesmo sentido, não se constata, de plano, que o executado, segundo agravado, teria mais de 20.000 sacas, ou 1.200.000 kg, de soja desimpedidas e passíveis de comercialização suficientes a garantir o débito da exequente.
Desse modo, é indispensável que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4